Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
,,
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECUSA. INDEVIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PENHORA VEÍCULO. REGISTRO RENAJUD. IMPEDIMENTO CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conquanto o art. 517 do Código de Processo Civil não tenha expressamente se manifestado acerca da expedição de certidão dos títulos extrajudiciais, o direito à obtenção de certidão junto aos órgãos públicos é de observância compulsória em todas as três esferas do poder por decorrer de garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXIII, “b”, da Carta Constitucional.
2. A utilização do RENAJUD para obstar a circulação de veículos passíveis de penhora constitui desvirtuamento de finalidade por encerrar situação privilegiada de utilização dos órgãos administrativos (DETRAN) em prol da iniciativa privada, ferindo o princípio da impessoalidade.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.